Tribunal: TJMT
Processo: 1004266-81.2022.8.11.0059
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004266-81.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRENTE), NELSON DE FRANCESCHI NETTO - CPF: 354.097.888-77 (RECORRIDO), MAICON ERICO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 306.261.408-03 (ADVOGADO), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS (INTEGRALIDADE DO CARGO DE CARREIRA). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ARTIGO 11, DA LEI N°. 307/1998. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória c/c condenatória de ressarcimento de diferenças de vencimentos (integralidade do cargo de carreira) na qual a parte Recorrida alega que é servidor público municipal desde 21/09/2016, que exerce a função de Bioquímico; que em 21/08/2019 foi nomeado para cargo comissionado.

2. A Lei nº 307/1998 trata sobre o plano de cargos e carreiras do município, em seu art. 11, o qual estabelece que “Art. 11: Os servidores de carreira que forem designados para o exercício de cargo comissionado, ficará afastado do cargo que exerce, sem prejuízo das vantagens do cargo público, com direito a opinar pela remuneração do cargo comissionado ou a integral do cargo de carreira, acrescido de uma gratificação de função de 75% (setenta e cinco por cento), garantido o retorno ao cargo de origem, quando do desligamento do Cargo em Comissionado.”

3. O Recorrido optou pela remuneração integral do cargo acrescido de gratificação de função de 75%, conforme consta nos holerites juntados pelo Recorrido.

4. Sentença reformada. Alegação de não recebimento da gratificação de função que não subsiste pela simples conferência dos holerites do Recorrido.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória c/c condenatória de ressarcimento de diferenças de vencimentos (integralidade do cargo de carreira) na qual a parte Recorrida alega que é servidor público municipal desde 21/09/2016, que exerce a função de Bioquímico; que em 21/08/2019 foi nomeado para cargo comissionado e optou pelo recebimento da remuneração integral do cargo acrescido de gratificação de função de 75%.

O Recorrente apresentou contestação, na qual alegou que o Recorrido havia recebido a gratificação requerida, com apresentação de requerimento administrativo, resposta ao requerimento e holerites.

Instruído o feito foi sentenciado, veja:

[...]Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para:

- DECLARAR o direito do Reclamante ao recebimento das diferenças decorrentes da incidência de adicional de 75% (setenta e cinco por cento) sobre integral do cargo de carreira, conforme previsto no artigo 11, da Lei n°. 307/1998;

- CONDENAR o Município ao pagamento da diferença de75% (setenta e cinco por cento) incidido sobre o adicional de insalubridade de 30% e o vencimento do cargo, referente a agosto de 2019 a julho de 2020;

- CONDENAR o Município ao pagamento da diferença de75% (setenta e cinco por cento) incidido sobre o adicional de insalubridade de 30%, incentivo de qualificação de 25% e o vencimento do cargo, referente a agosto de 2020 a janeiro de 2021;[...]

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Conheço do presente recurso inominado uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado trata-se de ação declaratória c/c condenatória de ressarcimento de diferenças de vencimentos (integralidade do cargo de carreira) na qual a parte Recorrida alega que é servidor público municipal desde 21/09/2016, que exerce a função de Bioquímico; que em 21/08/2019 foi nomeado para cargo comissionado e optou pelo recebimento da remuneração integral do cargo acrescido de gratificação de função de 75%.

Em suas razões recursais alega a parte Recorrente que o Recorrido, durante o desempenho do cargo de comissão, de 20/08/2019 a 21/12/2020, recebeu sua remuneração acrescida de função gratificada na proporção de 75%, nos termos do art. 11, da Lei 307/1998, conforme registros em holerites (id 221450654).

Destaca ainda que o requerimento administrativo formulado pelo Recorrido foi protocolado em 04/05/2022, data posterior ao exercício do cargo comissionado, de modo que obteve como resposta (id 221450666) a negativa de recebimento da função gratificada, vejamos:

Quanto a alegação de composição do adicional de insalubridade na base de cálculo da remuneração para aplicação da função gratificada, alega a Recorrente que o Recorrido, em razão do exercício de Diretor de Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue, não exercia função insalubre, logo, não recebia o adicional, por obvio, tal verba não compunha a base de cálculo, conforme consta nos holerites e LTCAT (id 221449310, fl. 102), vejamos:

Por derradeiro, destaca a parte Recorrente, em exercício de boa-fé processual, que o Recorrido faz jus ao recebimento de aplicação da função gratificada sobre o incentivo qualificação, consistente no valor de 25% (R$ 1.224,01) sobre a remuneração (R$ 4.896,07), cujo valor deve ser acrescido de 75% da função gratificada, no valor mensal de R$ 918,01, do período de 08/2020 a 12/2020, de modo que o valor total é de R$ 5.814,06 (cinco mil, oitocentos e quatorze reais e seis centavos).

A parte Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), vez que trouxe aos autos provas inequívocas de suas alegações, as quais em confronto com as provas trazidas pela parte Recorrida, levam ao alcance da verdade dos fatos.

Restou comprovado o cumprimento da lei 307/1998, mais precisamente em seu art. 11, de modo que é o caso de reforma da r. sentença proferida pelo MM Juízo de Primeiro Grau.

Desta feita, em que pese as razões apresentadas pela parte Recorrida, tem-se que restou comprovado o pagamento da função gratificada no período de exercício do cargo comissionado, ainda, insubsistência da aplicação do adicional de insalubridade e aplicação do adicional de incentivo de qualificação no valor de R$ 5.814,06 (cinco mil, oitocentos e quatorze reais e seis centavos), considerando os reflexos de 13º, Férias e terço de férias.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE

PORTO ALEGRE DO NORTE, ante a sua tempestividade e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, condenando o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE a pagar o valor da função gratificada (75%) sobre o valor de incentivo qualificação, consistente em 25% sobre a remuneração, do período de 08/2020 a 12/2020 e seus reflexos, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024